Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-95.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011328-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a extinção de execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto ao argumento de que a sentença teria incorrido em decisão surpresa, ao extinguir o feito com base em fundamento diverso daquele constante da intimação judicial anterior.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar o argumento de que a sentença teria violado o contraditório ao decidir com base em fundamento não previamente indicado, especialmente quanto à exigência de comprovação de medidas administrativas previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A intimação judicial anterior fez referência expressa à Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inexigível sua aplicação de forma fragmentada ou seletiva, o que afasta a alegação de decisão surpresa.

5. O acórdão impugnado abordou expressamente a questão da ausência de comprovação de medidas administrativas necessárias, concluindo pela regularidade da extinção do feito por ausência de interesse de agir, conforme o art. 485, VI, do CPC.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 16.6.2025; TJMT, N.U 0011662-96.2005.8.11.0003, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 26.9.2025; TJMT, N.U 0002591-70.2018.8.11.0082, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença em sua integralidade. nos autos da ação de execução fiscal n. 1011328-95.2023.8.11.0041.

Nas razões recursais
, o embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise do principal argumento apresentado na apelação, qual seja, a divergência entre o conteúdo da intimação judicial e o fundamento da sentença.

Sustenta que o Município foi intimado para promover a localização de bens penhoráveis, não havendo determinação para comprovar a adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

Aponta, ainda, que protocolou pedido de penhora online por meio do sistema SISBAJUD dentro do prazo assinalado, o que demonstraria movimentação útil e cumprimento da ordem judicial.

Defende, assim, que houve decisão surpresa e violação ao contraditório, requerendo o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (Id 316682851).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento central da apelação, concernente à divergência entre o conteúdo da intimação judicial e o fundamento adotado na sentença, especialmente quanto à ausência de determinação específica para comprovar o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, não verifico qualquer omissão no acórdão embargado.

O embargante alega, em resumo, o seguinte:

“O v. Acórdão padece de omissão, pois não enfrentou o principal argumento do recurso de apelação: a de que a sentença extintiva se baseou em fundamento diverso daquele para o qual o Município foi especificamente intimado a se manifestar, configurando nítida decisão surpresa.

A decisão interlocutória de ID 303432422, proferida em 05/06/2024, concedeu prazo ao Município com uma finalidade clara e delimitada
. Consta expressamente do dispositivo: "CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada".

Portanto, a ordem judicial foi específica para que o Exequente, no prazo de 90 dias, diligenciasse na busca de patrimônio penhorável do devedor. Não houve, naquela oportunidade, qualquer determinação para que o Município comprovasse o cumprimento de requisitos pré-processuais, como a tentativa de conciliação administrativa ou o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa.

Em estrito cumprimento a essa determinação, o Município, ora Embargante, protocolou a petição de ID 303432423 (PENHORA ONLINE - SISBAJUD), antes da prolação da sentença, requerendo a realização de penhora online via sistema SISBAJUD. Tal medida representa uma clara e efetiva movimentação útil no processo, visando diretamente à localização e constrição de bens do executado, conforme expressamente solicitado pelo Juízo.

Contudo,
a r. sentença de ID 303432424, proferida em 05/11/2024, extinguiu o feito por fundamento completamente distinto, qual seja, a de que a parte exequente "deixou de demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.184 DO STF",
referindo-se às medidas administrativas pré-processuais (tentativa de conciliação ou protesto prévio da CDA).” (Id 316682851). (Destaquei).

Para fins de esclarecimentos, vejamos a íntegra da decisão interlocutória de Id 303432422:

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução nº 547 do CNJ, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5º da Resolução citada[1], ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.”. (Id 303432422). (Destaquei).

Observo, da leitura das transcrições acima, que a embargante demonstra desconhecimento sobre a Resolução n. 547 e sobre o Tema 1.184 do STF, uma vez que o argumento de que “extinguiu o feito por fundamento completamente distinto” (Id 316682851) não possui substrato lógico-normativo, pois a extinção da execução fiscal deu-se precisamente com fundamento no Tema 1.184, devidamente regulamentado pela mencionada Resolução.

A decisão interlocutória foi expressa ao citar a resolução do CNJ, não sendo admissível alegar "cegueira deliberada" para sustentar que a intimação judicial se limitava a um de seus dispositivos. Tanto o Tema 1.184 quanto a Resolução devem ser aplicados em sua integralidade, e não de forma fragmentada ou seletiva.

A leitura conjunta do Tema e da Resolução evidencia os critérios objetivos para evitar a extinção do feito. Intimado para se manifestar sobre a Resolução, como ocorreu no caso concreto, não há que se falar em decisão surpresa, mormente quando foi concedido ao exequente o prazo máximo de suspensão previsto no ordenamento.

O acórdão embargado foi claro e específico nesse ponto:

“O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou que, intimado o exequente para comprovar a adoção das providências administrativas e extrajudiciais necessárias à satisfação do crédito tributário, como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, houve o transcurso do prazo sem as comprovações necessárias.

Assim, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a prática dos atos exigidos, correta a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos moldes do que preconiza o art. 485, VI, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.” (Id 316090399).

Assim, observo que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Relembro, ademais, que, ainda que se admitisse a existência de movimentação útil no feito, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os requisitos objetivos estabelecidos na Resolução n. 547/2024 do CNJ, a qual exige, de forma expressa, a demonstração da existência de bens penhoráveis para o prosseguimento da execução:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.”

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 E TEMA 1.184/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao operacionalizar a tese do Tema 1.184, estabelece critério objetivo de triagem processual, determinando a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00,
desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

A tese do Tema 1.184 aplica-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, conforme esclarecido nos embargos de declaração no RE 1.355.208, o que reforça sua pertinência no caso concreto, em que o crédito é inferior a R$ 10.000,00.

A suspensão do processo por até 90 dias, prevista no art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, exige demonstração objetiva de probabilidade de localização de bens, o que não foi feito pelo agravante, que apresentou pedido genérico e sem elementos novos ou indícios concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (...)

É legítima a extinção de execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis localizados, ainda que a legislação municipal defina “pequeno valor” de forma diversa.

A suspensão do processo prevista no art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 exige demonstração objetiva da probabilidade de localização de bens, sendo incabível diante de pedido genérico e desprovido de elementos concretos.”

(N.U 0011662-96.2005.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2025) (Grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA Nº 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestar-se especificamente sobre a aplicação do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 assegura o contraditório e afasta a alegação de decisão surpresa, conforme os arts. 9º e 10 do CPC.

Considera-se caracterizada a ausência de movimentação útil quando, apesar da prática de atos processuais formais, não há efetividade na localização de bens penhoráveis ou impulso útil à execução, especialmente quando reiteradas diligências são inócuas. (...)”

(N.U 0002591-70.2018.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2025)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025